Tribunal: TJDFT
Processo: 0722952-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DO CARÁTER FRAUDULENTO DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO AUTOR – CABIMENTO – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM FUNDAMENTO NO ART. 85, §11, DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do EAREsp n° 676.608/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

2. A celebração de contrato fraudulento em nome do autor consiste em grave falha na prestação dos serviços ofertados pelo réu, o que caracteriza violação à boa-fé objetiva e justifica, assim, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do patrimônio do consumidor, mormente quando o banco, mesmo sendo comunicado acerca da fraude, continua efetuando os citados descontos.

3. A majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença com fundamento legal no art. 85, §11, do Código de Processo Civil somente é possível na hipótese em que o recurso não for conhecido integralmente ou for desprovido, o que não ocorreu neste caso.

4. Recurso parcialmente provido.